Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO. MONTANTE ARBITRADO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou procedente o pedido "para condenar o requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à autora, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a contar desta data e com juros de mora de 1% ao mês, contados do comparecimento do réu aos autos (15/05/2023)".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49327351). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o réu sustenta não haver falar em dano moral no caso. Alega não haver qualquer prova de humilhação ou constrangimento à honra ou à dignidade da recorrida. Afirma que a recorrida não se sentiu ofendida ao ser chamada de prostituta. Menciona não ser possível identificar o autor nos vídeos juntados aos autos. Aduz que o montante arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido.
4. Em contrarrazões, a autora refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Pedido de gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos (ID 49327353 e 49327354) comprovam a hipossuficiência do recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
7. No caso, não obstante as alegações do recorrente, o dano moral restou evidente. Com efeito, o vídeo contido no ID 49327320 não deixa dúvidas que o réu, ora recorrente, esbravejou as seguintes expressões, em relação à autora: “mentirosa pra caralho”, “é prostituta”, “vai confiar em prostituta, pô?”, “você não tem valor nenhum”. Inegável que tais frases e expressões, claramente ofensivas e ditas com o nítido intuito de humilhar a autora, violam a sua dignidade, provocando-lhe dano moral. A alegação quanto à impossibilidade de identificação do autor nos vídeos juntados aos autos não se sustenta, pois o próprio recorrente mencionou que a recorrida "quis gravar o recorrente no momento de raiva e divulgar o vídeo com forma de persuadi-lo e conseguir vantagem econômica".
8. Assim, caracterizado o dano moral, correta a condenação do réu, ora recorrente, a repará-lo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
9. Quanto ao valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença, a título de compensação pelo dano moral, entendo que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
10. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. AGRESSÕES VERBAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os réus, ora recorrentes, interpuseram recurso em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial e os condenou a: "pagarem ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação." 3. Alegam que a motivação para o ajuizamento da presente ação foi instrumento de vingança, uma vez que os recorrentes ajuizaram Queixa-Crime contra a filha do recorrido, devido ao comportamento desrespeitoso, injuriador e desnecessário que esta tinha contra a recorrente, Sra. Vera Lucia, pessoa idosa e portadora de comorbidades. Afirmam que tinham suas correspondências extraviadas, bens deteriorados, sofriam de intolerância religiosa e tinham sua paz roubada tanto pelo recorrido quanto por uma das testemunhas (síndica do bloco). Foram juntados vários Boletins de Ocorrência realizados pelos recorrentes. Até o cão do recorrido atacou o cão dos recorrentes. Esclarecem que houve tentativa de conciliação, tanto com o recorrido quanto com a síndica, entretanto todas frustradas. 4. Afirmam que os danos indenizáveis não foram comprovados, não por não terem ocorrido, mas, pela criação do cenário fantasioso por parte do recorrido para prejudicar os recorrentes. Não foram juntadas provas que comprovem as alegações do recorrido. E as únicas provas juntadas não demonstram os fatos constitutivos do direito por este pleiteado. Requerem a reforma da sentença, caso este não seja o entendimento, que o valor seja minorado. 5. O recorrido, em contrarrazões afirma que o presente feito não se trata de vingança e que as provas e depoimentos constantes dos autos demonstram de forma clara as ofensas, os xingamento e o tratamento hostil dos requeridos. Cita os números dos vídeos e as ofensas desferida. Requer a manutenção da sentença. 6. O recorrido é zelador do Bloco G da SQS 414, onde trabalha há mais de 34 (trinta e quatro) anos, afirma que vem sofrendo perseguição pessoal pela ex síndica, ora terceira recorrente, bem como, pelos primeiro e segunda recorrentes. Os fatos, confirmados por provas (vídeos e testemunhas), resultaram em registro de ocorrência policial. Os vídeos demonstram que tais ofensas não se deram de forma isolada, mas em um contexto de alteração de ânimos, em que os recorrentes xingaram, ofenderam com palavras ou gestos. 7. É incontroverso o fato dos recorrentes terem proferido ofensas ao recorrido. Inobstante as alegações de que eram destratados pelo recorrido, tinham suas correspondências extraviadas, porém, não foram apresentadas provas que o recorrido tenha agido com desídia ou irresponsabilidade, nem mesmo indício de comportamento desabonador, e, se assim o fosse, os recorrentes teriam outros meios de lidar com a situação. 8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). É certo que o proferimento de palavras de baixo calão e xingamentos, em ambiente laboral na frente de colegas de trabalho e de outras pessoas que por ali passavam é capaz de trazer perturbação e dissabores aptos a abalar a dignidade da vítima, caracterizando o dano moral. 9. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação "tabelada" do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica. 10. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma equitativa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/99. (Acórdão 1361389, 07234028820198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.